Tribunal: STF
Processo: RE 1365561
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ. DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ARTIGO 1°-F DA LEI FEDERAL 9.494197 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL 11.960109. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 



    - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.244.1821PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que não serão repetidas ao erário as quantias percebidas indevidamente pelo servidor de boa-fé pagas em virtude de erro exclusivo da Administração Pública, considerando o caráter alimentar da verba. 



    - A diferença devida deverá ser corrigida monetariamente nos termos da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça a contar da época em deveria ter sido paga, acrescida de juros moratórios "equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis á caderneta de poupança", nos termos do art. 1°-F da Lei Federal n° 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal n° 11.960/09, vedada, todavia, a "reformatio in pejus". 



    - Os honorários advocatícios serão arbitrados em consonância com o disposto no artigo 20 do Código de Processo Civil. ” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário alega-se contrariedade ao artigo 102, inciso I, alíneas “a” e “l”, e § 2°, da Constituição Federal. 



    Postula-se a reforma do acórdão atacado “para assegurar a aplicação da lei 9494/07, com a nova redação conferida pela Lei 11.960/09 sobre todas as verbas que compõem a condenação, até 25/3/2015, conforme decisão do S.T.F., em sede de controle concentrado de constitucionalidade”. 



    Em 5/3/21, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, o Desembargador relator deixou de exerceu o juízo de retratação, nos seguintes termos: 



    “E, da análise dos autos, verifica-se que o acórdão unânime proferido por esta 5ª Câmara Cível está em consonância com o entendimento proferido no julgamento do citado Tema n° 810 (RE o° 870.947/SE), ressaltando que a Tabela da Corregedoria-Geral de Justiça não destoa do IPCA-E, de forma que, respeitosamente, entendo não ser,o caso do juízo de retratação. ” 



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, concluiu que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente